Tribunal: TJMT
Processo: 1033235-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033235-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIANE MARIA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 532.099.231-91 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1033235-81.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
ELIANE MARIA DE ARRUDA SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERÍODO DEVIDAMENTE DELIMITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que reconheceu o direito ao abono de permanência, discutindo-se a limitação temporal do pagamento em razão da comprovação dos requisitos para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária no período anterior a 03/06/2023; (ii) estabelecer se o abono de permanência é devido entre 03/06/2023 e 10/08/2023, com atualização monetária e juros conforme legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do abono de permanência exige a demonstração inequívoca de que o servidor preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, pois o benefício pressupõe permanência em atividade quando já possível aposentar-se.

A servidora não produz prova quanto ao preenchimento dos requisitos antes de 03/06/2023, motivo pelo qual, à luz do art. 373, I, do CPC, afasta-se a condenação referente ao período anterior.

A Administração reconhece o preenchimento dos requisitos a partir de 03/06/2023, razão pela qual o pagamento do abono de permanência é devido entre essa data e 10/08/2023.

A atualização do valor deve observar o IPCA-E desde cada vencimento e, a partir de 1o/12/2021, a Taxa SELIC, conforme disciplinado pela EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O abono de permanência é devido somente quando comprovado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

A ausência de prova quanto ao período anterior impede o reconhecimento do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O abono devido deve ser atualizado pelo IPCA-E até cada vencimento e, a partir de 1o/12/2021, pela Taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes mencionados no caso).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 359640854), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento de abono de permanência referente ao período de agosto de 2020 a agosto de 2023, com correção monetária pelo IPCA-E e, a partir de 1o/12/2021, pela Taxa SELIC.

A ação foi ajuizada pela recorrida, professora aposentada da rede pública estadual, que alegou ter preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária em maio de 2014, quando teria completado 25 anos de magistério, permanecendo em atividade até sua aposentadoria em 10 de agosto de 2023. Assim, postulou o pagamento retroativo do abono de permanência a partir de julho de 2020, respeitado o prazo quinquenal.

O Estado contestou, não se opondo ao pagamento do abono, mas condicionando o termo inicial à data indicada na Simulação de Aposentadoria expedida pelo MTPREV — 03/06/2023 —, data em que a servidora implementou efetivamente os requisitos da regra de transição aplicada.

A autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da inicial e pugnando pelo julgamento antecipado da lide, sem juntar documentos adicionais.

A sentença acolheu integralmente a tese da autora, fixando o termo inicial do abono em agosto de 2020.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do MTPREV. No mérito, alega que os requisitos para aposentadoria voluntária foram implementados apenas em 03/06/2023, conforme documento técnico expedido pelo MTPREV, não podendo a condenação retroagir a 2020.

Não
foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

No que tange à preliminar de ilegitimidade do Mato Grosso Previdência (MTPREV), observa-se que a recorrida ajuizou a ação em face do Estado de Mato Grosso e do MTPREV — Mato Grosso Previdência.

A sentença, embora tenha condenado apenas o Estado, não se pronunciou expressamente sobre a situação processual da autarquia, incorrendo em omissão que cabe a esta Turma suprir.

A preliminar suscitada pelo Estado
merece
acolhimento.

O abono de permanência é benefício pago ao servidor que, mesmo tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

Trata-se, portanto, de verba devida ao servidor ativo, cujo pagamento compete ao ente federativo empregador, e não ao órgão gestor do regime próprio de previdência.

O MTPREV foi criado pela Lei Complementar Estadual no 560/2014 com a finalidade específica de gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, administrando benefícios de servidores inativos e pensionistas. Sua competência não alcança o pagamento de verbas devidas a servidores em atividade.

Há, portanto, uma incompatibilidade lógica e legal: o abono de permanência existe precisamente enquanto o servidor está ativo — momento em que a competência do MTPREV ainda não se iniciou. Quando o servidor se aposenta e passa à competência da autarquia previdenciária, o abono cessa.

Assim, reconheço a ilegitimidade passiva do MTPREV, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

O abono de permanência está previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), introduzido pela Emenda Constitucional no 41/2003.

Consiste no reembolso, ao servidor ativo, do valor equivalente à sua contribuição previdenciária, como forma de compensá-lo por permanecer em serviço após ter preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária.

O direito ao abono nasce no momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por continuar trabalhando.

Esse entendimento é pacífico no Supremo Tribunal Federal (STF), conforme decidido no ARE 825334 AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso: "
O termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária
".

A controvérsia nos presentes autos não é sobre o direito em si — que é incontroverso —, mas sobre quando a recorrida efetivamente preencheu esses requisitos.

Este ponto é central e foi ignorado pela sentença recorrida.

O Ato no 2.362/2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.561, em 11/08/2023, que formalizou a aposentadoria da recorrida, foi fundamentado
expressamente
no art. 20 da Emenda Constitucional Federal no 103/2019 — regra de transição denominada "
pedágio integral
".

Essa regra exige, para professoras, o cumprimento cumulativo de: a) 25 anos de contribuição no magistério; b) Idade mínima de 52 anos; e c) Pedágio de 100% sobre o tempo que faltava para completar os requisitos na data de referência da EC 103/2019.

A Simulação de Aposentadoria expedida pelo MTPREV (ID 359640439, pág. 14) — documento público, elaborado pelo órgão técnico competente para gerir o RPPS estadual, dotado de presunção de veracidade e legitimidade —
atesta com precisão que, sob essa regra, os requisitos foram implementados em 03/06/2023, data em que a servidora completou 52 anos de idade
,
encerrando o cumprimento do pedágio exigido
.

A recorrida sustentou, desde a inicial, que
teria preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária em maio de 2014
, quando completou 25 anos de magistério, fazendo jus ao abono desde então.

Essa alegação, contudo,
não foi comprovada
.

Para sustentá-la, seria indispensável que a autora demonstrasse:

1.

O início de seu vínculo com o magistério — por meio do ato de nomeação e posse ou de certidão de vínculo anterior ao ingresso no serviço público estadual em março de 1993;

2.

Que, em maio de 2014, já preenchia os requisitos para aposentadoria voluntária sob a regra então vigente, indicando expressamente qual seria essa regra.

Nenhum desses documentos foi apresentado
. A autora juntou apenas fichas financeiras dos anos de 2020 a 2023 e o ato de aposentadoria de 2023 — documentos que comprovam o exercício do cargo e a aposentadoria,
mas que
não
demonstram o preenchimento dos requisitos em 2014
.

Mais relevante ainda: ao impugnar a contestação,
a recorrida não juntou qualquer documento novo e pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide
, declarando, na prática, que os documentos já nos autos eram suficientes para comprovar seu direito. Ao fazê-lo,
assumiu o risco da insuficiência probatória
.

O art. 373, inciso I, do CPC — aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009 — estabelece que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.

No caso, o fato constitutivo alegado é o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária em maio de 2014. Esse fato
não
foi provado.

Em contrapartida, o Estado apresentou a Simulação de Aposentadoria expedida pelo MTPREV, documento público que aponta 03/06/2023 como data de implementação dos requisitos sob a regra efetivamente aplicada — o art. 20 da EC 103/2019. Esse documento goza de presunção de veracidade e não foi desconstituído por qualquer prova contrária.

A sentença recorrida,
ao acolher a tese da autora sem que ela tivesse cumprido seu ônus probatório
, e ao afastar o documento técnico do MTPREV sem qualquer fundamento, inverteu indevidamente a distribuição do ônus da prova, contrariando o art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto,
o direito ao abono de permanência da recorrida deve ser reconhecido apenas a partir de 03/06/2023
— data certificada pelo MTPREV como aquela em que foram implementados os requisitos da regra de transição do art. 20 da EC 103/2019, sob a qual foi concedida a aposentadoria —,
até 10/08/2023, data da aposentadoria
.

A sentença deve ser reformada nesse ponto, julgando-se parcialmente procedente o pedido inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

I — Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir o MTPREV — Mato Grosso Previdência do polo passivo da demanda;

II — Reformar a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono de permanência à recorrida,
limitado ao período de 03/06/2023 a 10/08/2023
, equivalente ao valor da contribuição previdenciária mensal da servidora em cada competência, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e pela Taxa SELIC a partir de 1o/12/2021, na forma da EC no 113/2021,
ficando afastada a condenação relativa ao período anterior a 03/06/2023
, por ausência de prova do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária naquele período, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026